Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-81.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-81.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMBUCI S/A

Advogado(s)
:
REGIS PALLOTTA TRIGO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EMBARGANTE. SUJEIÇÃO PASSIVA POR SUBSTITUIÇÃO. LEI KANDIR (LC 87/1996). CONVÊNIO ICMS 25/1990. REGULAMENTO DO ICMS-BA.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR DIFERIMENTO. REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NA ETAPA POSTERIOR. COBRANÇA DEVIDA
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO POR EMPRESAS TERCEIRAS DESTITUÍDA DE PROVAS. PLANILHAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM A TRIBUTAÇÃO DE ICMS APENAS QUANDO O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O
CORREU DENTRO DO ESTADO DA BAHIA.
ALÍQUOTA DE 17% DEVIDA.

S
ENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO
APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.